Tribunal: TJPA
Processo: 0803068-21.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803068-21.2024.8.14.0000

PACIENTE: DANYELLA SILVA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO MARIA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº.

0803068-21.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº.

0801442-54.2023.8.14.0047

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE:

DANYELLA SILVA COSTA

IMPETRANTE:

WEVERTON FREITAS SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE RIO MARIA/PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. RELATIVIZAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS LEGAIS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
1.

Fundamentação da prisão preventiva: A decisão que manteve a prisão preventiva da paciente contém fundamentação satisfatória, demonstrando a necessidade da imposição cautelar extrema, especialmente em função da gravidade concreta do delito e da periculosidade da agente, que responde a outros processos criminais na mesma comarca.
2.

Condições pessoais favoráveis: As qualidades pessoais da paciente são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, conforme entendimento sumulado do Tribunal de Justiça do Pará (Súmula nº 08), quando presentes os requisitos da prisão preventiva.
3.

Denegação da ordem: Não configurado constrangimento ilegal em desfavor da paciente, sendo mantida a decisão de prisão preventiva.
4.

Ordem conhecida e denegada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.

0803068-21.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº.

0801442-54.2023.8.14.0047

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE:

DANYELLA SILVA COSTA

IMPETRANTE:

WEVERTON FREITAS SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE RIO MARIA/PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido liminar impetrada pelo Weverton Freitas Silva, em favor de
DANYELLA SILVA COSTA,
contra ato emanado do Juízo da Vara Única de Rio Maria – PA que, nos autos do processo criminal nº.

0801442-54.2023.8.14.0047, indeferiu pedido de revogação da prisão provisória imposta à paciente.

O impetrante sustenta, basicamente, que a fundamentação do decreto prisional vigente é inidônea, pois estariam ausentes os pressupostos e requisitos permissivos da prisão preventiva e, ainda, porque não foram consideradas condições pessoais favoráveis ostentadas pela coacta e que justificariam, em tese, a possibilidade de concessão de medidas cautelares alternativas ao encarceramento.

Requer, então, que, em sede liminar, seja concedida a antecipação da tutela pleiteada, para que seja revogada prisão com ordem para expedição de alvará de soltura em favor da paciente e, no mérito, a concessão da ordem para que seja revogada a cautelar extrema em definitivo definitiva (id 18327731).

Juntou
documentos (id
18327733 – 18327748
).

Decisão rejeitando o pedido liminar

(id

18855877
).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id
18530654
).

Parecer exarado pelo Ministério Público, no qual opinou pela denegação da ordem (id
18795378
).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade da ação, conheço da ordem e passo ao exame do seu mérito.

A ordem deve ser denegada por duas razões.

A uma porque decreto prisional contém fundamentação satisfatória no sentido de demonstrar a necessidade da imposição cautelar extrema, especialmente quando aponta para a gravidade concreta do delito, bem como para periculosidade concreta da agente, haja vista a circunstância dela responder a outros processos criminais na mesma comarca.

A duas porque
a existência de condições favoráveis não é suficiente para ensejar a revogação da custódia preventiva da coacta, isso porque, segundo entendimento sumulado desta Corte, “as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva” (súmula nº. 08, TJPA), tal como no caso em comento,

Em suma, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e DENEGO a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor da paciente.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 13/06/2024